Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701670-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição ID 38211134, informando a satisfação do crédito, requerendo o que entender de direito. Brasília, 15 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito